Tribunal: TJDFT
Processo: 0753515-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753515-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARICE BRESLER ANTONELLO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0733210-78.2023.8.07.0016), movida em desfavor de TIAGO FERREIRA MOURAO. A decisão de ID 54530339 deferiu em parte o pedido liminar para determinar a penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito. Foram apresentadas contrarrazões (ID 55637793) e o feito foi concluso para julgamento de mérito. Ao ID 56419886, o agravado se manifestou nos autos, informando que já indicou valores depositados em juízo (autos no 0716474-30.2023.8.07.0001) para quitação do débito cobrado nos autos principais, “inclusive, pugnando ao juízo daqueles autos pela transferência dos valores para a conta corrente vinculada aos autos de origem e liberação dos valores em favor da agravante.” Requer, assim, a suspensão do presente agravo até que haja manifestação do juízo sobre a liberação dos valores em favor da agravante, conforme petição de IDs 164740363 e 187991991 dos autos principais. Considerando o exposto, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento formulado ao ID 56419886. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 06 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator